Tribunal: STF
Processo: HC 237247
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Habeas corpus. Ato imputado a Juízo de primeiro grau. Incompetência do STF. Inadequação da via processual eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Frutal/MG.



    2. A parte impetrante alega que, em sede de execução penal, o Juízo da Vara Única da Comarca de Itapagipe concedeu ao paciente a progressão de regime de cumprimento da pena para o semiaberto, a ser cumprido em caráter domiciliar, junto à Comarca de Frutal. No entanto, sustenta a defesa que, ao receber o processo de execução, o Juízo da Vara de Execução Penal expediu mandado de prisão em desfavor do paciente, ao argumento de que, naquela comarca, “o regime semiaberto é cumprido em caráter intramuros junto a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - APAC”. Foi determinando, ainda, que, após o cumprimento do mandado de prisão, o paciente seja incluído em lista de transferência para a APAC.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer, em síntese, a expedição de contra mandado de prisão em favor do paciente, a fim de que não retorne ao regime fechado até que seja cumprida a lista de espera existente na comarca para seu ingresso na referida APAC. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser conhecido.



    6. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:



    “[...] 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    [...]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”



    7. No caso, em se tratando de habeas corpus contra ato imputado a Juízo de primeiro grau, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, ante a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente pedido. 



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 13, inciso V, alínea “e”, c/c art. 21, § 1º, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    9. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente